Tribunal: TJMT
Processo: 1003846-18.2020.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003846-18.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA VICENTINA RAGIOTTO - CPF: 240.550.931-87 (APELANTE), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARIA DAS GRACAS ALVES - CPF: 950.332.031-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS BORTOLAIA - CPF: 304.477.391-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.791-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003846-18.2020.8.11.0004

APELANTE: MARIA VICENTINA RAGIOTTO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA
– EXECUÇÃO INSTRUÍDA APENAS COM CÓPIA XEROGRÁFICA – TÍTULO PASSÍVEL DE CIRCULAÇÃO MEDIANTE ENDOSSO – JUNTADA DO ORIGINAL – NECESSIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRAZO PARA JUNTADA DO ORIGINAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É indispensável que a Execução seja instruída com o título original a fim de que se observe o princípio da cartularidade, para obstar a circulação no curso do processo, bem assim, para que o julgador possa aferir a legitimidade do exequente.

Observado o irregular processamento da execução por vício no título executivo, o qual deve ser trazido aos autos em sua via original, não acarreta a extinção desde logo da execução, mas sim, oportuniza-se a juntada do documento.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003846-18.2020.8.11.0004

APELANTE: MARIA VICENTINA RAGIOTTO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Proc. referência
: Embargos à Execução de Título Extrajudicial n. 1003846- 18.2020.8.11.0004 - 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Maria Vicentina Ragiotto.

AÇÃO
: Embargos à Execução de Título Extrajudicial, opostos por Maria Vicentina Ragiotto em desfavor do Banco Bradesco S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças)
julgou improcedentes
os Embargos de Devedor, nos termos do art. 487, I, do CPC, bem como condenou a embargante ao pagamento das custas e despesas do processo e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado do débito executado.

APELO
: A Embargante de Devedor aponta a nulidade das garantias real e pessoal, dadas na cédula de crédito rural executada, ao argumento de que em contrariedade com o art. 60, § 3º, do Decreto-Lei n. 167/1967. Segundo afirma, não cabe o aval prestado por pessoa física que não se relaciona com a atividade rural desenvolvida pelo emitente da cédula.

Aduz ainda a nulidade da execução em razão da falta do original do título executivo, considerada a possibilidade de sua circulação por endosso.

Defende a inversão do ônus da prova em razão da sua hipossuficiência e vulnerabilidade. Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Certificado o decurso do prazo para apresentar contrarrazões (Id. 115755580).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003846-18.2020.8.11.0004

APELANTE: MARIA VICENTINA RAGIOTTO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Maria Vicentina Ragiotto.

AÇÃO
: Embargos à Execução de Título Extrajudicial, opostos por Maria Vicentina Ragiotto em desfavor do Banco Bradesco S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças)
julgou improcedentes
os Embargos de Devedor, nos termos do art. 487, I, do CPC, bem como condenou a embargante ao pagamento das custas e despesas do processo e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado do débito executado.

Da delimitação fática

Cuida-se de Ação de Execução (n. 0000470-46.2017.811.0004 - código 241717) ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. em desfavor de Maria Vicentina Ragiotto, em que consta como avalista no título executado, a Cédula Rural Hipotecária n. 201505058 (contrato n. 8586114), no valor de R$ 72.000,00, emitida em 22 de outubro de 2015, para pagamento em uma parcela, com vencimento em 21/10/2016. (Id. 115755549 – págs. 1-12).

Maria Vicentina Ragiotto opôs embargos de devedor ao fundamento de que a cédula rural hipotecária está em desconformidade com o art. 60, §3º, do Decreto-Lei 167/1967, para tanto, considera nulos tanto o aval quanto a hipoteca exigidos na referida cédula, bem assim nula a ação executiva diante da não apresentação do original do título.

A sentença afastou a exigência de apresentação do título original por entender pela validade
das cópias digitais apresentadas.

Nesse contexto,
a controvérsia está em saber quanto à obrigatoriedade de apresentar a cédula original.

É verdade que, para as cédulas de crédito, exige-se, em regra, que a execução venha instruída com a original do título, dada a sua possibilidade de circulação.

No caso, a lei que regulamenta a cédula em questão,
Decreto-Lei 167/1967, estabelece:

Art. 10.
A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo valor de seu endosso
, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório.

Se entende indispensável à propositura de ações de execução a apresentação da cédula bancária na via original, porquanto somente com a respectiva juntada restará comprovado que o credor não negociou o seu crédito.

A razão da exigência do título na via original não decorre da necessidade de verificação da veracidade do conteúdo, mas da sua própria natureza e da sujeição ao princípio da cartularidade.

Acerca do tema, o STJ orienta no sentido de que
“a
execução pode excepcionalmente ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não circulou. Precedentes”.
(REsp 1086969/DF, E. 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06/05/2014).

Não bastasse, a própria cédula rural hipotecária executada tem cláusula “à ordem”, o que corrobora a tese de circulação por endosso.

Ademais, impende registrar que não se trata de documento digital e registrado em cartório de títulos e documentos com certificação digital, mas de mera cópia que foi digitalizada.

Realça-se, no caso, o processo se iniciou físico e depois passou para sistema eletrônico (PJE), e tanto na inicial da execução quanto nos Embargos de devedor, o título está em cópia. Não foi feita a digitalização do documento original.

E, no caso, conquanto não pareça existir dúvida quanto à existência do título, certo é que ausente à prova de que o título não tenha circulado.

Nessa situação, é indispensável que a execução ajuizada pela instituição financeira seja instruída com o título original a fim de que se observe o princípio da cartularidade, para obstar a circulação no curso do processo e ainda para que o julgador possa conferir a legitimidade do exequente e do executado.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO – NECESSIDADE – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – POSSIBILIDADE DE ENDOSSO DO TÍTULO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
O título executivo em questão é uma cédula de crédito bancário, passível de circulação mediante endosso, portanto, dotado de circularidade cambiável e de nova cobrança, consoante se infere da leitura do artigo 29, § 1º da Lei nº 10.931/2004.

II - É imprescindível que a execução seja instruída com o título original, em atenção ao princípio da cartularidade e à possibilidade de endosso dele.

(N.U 1001191-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021)

No mesmo sentido, foi o julgamento
por esta e. Quarta Câmara de Direito Privado,
do
Agravo de Instrumento n. 1021046-50.2020.8.11.0000, julgado em 02/12/2020 e publicado no DJE 07/12/2020, veja:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – NULIDADE DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO – EXIGÊNCIA DO ORIGINAL – DECISÃO REFORMADA – DETERMINAÇÃO PARA QUE O CREDOR APRESENTE O TÍTULO ORIGINAL – RECURSO PROVIDO. É indispensável que a Execução seja instruída com o título original a fim de que se observe o princípio da cartularidade, para obstar a circulação no curso do processo, bem assim, para que o julgador possa aferir a legitimidade do exequente.

Portanto, mostra-se indispensável que a execução seja instruída com o original da Cédula Rural Hipotecária n. 201505058.

Contudo, conquanto seja imprescindível a juntada do documento original, a sua falta constitui vício sanável, de sorte que, em atenção aos princípios da celeridade processual e da primazia da decisão de mérito, necessário oportunizar a parte credora a juntada do documento original.

Nesse sentido:

AgInt no AREsp 1743487/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA
,
julgado em 22/03/2021, DJe 13/04/2021)

Desse modo, irregular o processamento da execução por vício no título executivo, o qual deve ser trazido aos autos em sua via original, não se determinando a extinção desde logo, porquanto a juntada do documento não chegou a ser determinada em primeiro grau.

Acolhe-se, assim, parcialmente o recurso de apelação para anular a r. sentença, retornando os autos à instância originária para oportunizar ao exequente a regular instrução do feito, com a juntada do original de título executivo, e seu devido processamento.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para anular a sentença, para determinar o retorno dos autos a origem para oportunizar o regular aparelhamento da execução com o título executivo original.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022